Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-69.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBSCURIDADE QUANTO À EFICÁCIA TEMPORAL DO BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, para impugnar obscuridade quanto à eficácia temporal da concessão do benefício da gratuidade de justiça. O acórdão embargado concedera o benefício com efeitos prospectivos (ex nunc), sem explicitar as razões para afastar a retroatividade, apesar de o pedido ter sido formulado desde o primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão quanto à fundamentação que restringiu os efeitos da concessão da gratuidade de justiça ao momento do julgamento da apelação, e se é possível conferir efeitos retroativos ao benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de obscuridade é reconhecida, tendo em vista que o acórdão embargado não explicitou os fundamentos jurídicos para limitar os efeitos da gratuidade de justiça, notadamente quando o pedido foi regularmente formulado em primeiro grau e não examinado pelo Juízo de origem.
4. Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, esclarecer que a concessão da gratuidade de justiça requerida desde o primeiro grau deve produzir efeitos retroativos quando não houver decisão anterior que tenha indeferido expressamente o pedido.
IV. DISPOSITIVO
5. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para esclarecer que a gratuidade de justiça foi concedida ao réu/apelante com efeitos retroativos.